Tribunal: TJDFT
Processo: 0724578-84.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE COM CICLISTA EM RODOVIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA ADMINISTRADORA DE RODOVIAS E DA EMPRESA DE TRANSPORTE PÚBLICO RODOVIÁRIO. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRAZO QUINQUENAL. PREJUDICIAL REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESCOAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL DA RODOVIA. ADEQUAÇÃO. FALHA NA CONDUÇÃO DO VEÍCULO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.